Tribunal: TJBA
Processo: 8037760-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037760-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GIVANEIDE REIS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. CUIDADORA DE FILHA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Givaneide Reis dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, contra decisão que manteve sua prisão preventiva. A paciente responde a ação penal por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e homicídios e foi denunciada por homicídio qualificado consumado e tentado, com fundamento em indícios de autoria, provas periciais e interceptações telefônicas. A Defesa alegou ilegalidade na custódia e pleiteou, alternativamente, a conversão da prisão em domiciliar, com base em sua condição de cuidadora exclusiva de filha com paralisia cerebral e fragilidade do núcleo familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva diante da gravidade dos delitos atribuídos à paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318, IV, do CPP, em razão da condição familiar da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão atacada apresenta fundamentação idônea e suficiente, lastreada na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi e pela inserção da paciente em organização criminosa atuante na região, com histórico de reiteração delitiva. 4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por laudos periciais e interceptações telefônicas que ligam a paciente a outros membros da organização e ao fornecimento de drogas, configurando risco à ordem pública. 5. A condição de cuidadora exclusiva da filha com deficiência, embora relevante, não prevalece diante da excepcionalidade do caso, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a mitigação do art. 318 do CPP em situações de grave risco social e periculosidade concreta. 6. A jurisprudência do STJ admite a negativa de prisão domiciliar, mesmo a mães de pessoas com deficiência, quando há fundamento concreto na necessidade da prisão cautelar, notadamente por periculosidade e risco de reiteração. 7. O Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP do STF não se aplica automaticamente a casos em que haja demonstração de situação excepcional, como a participação em organização criminosa e condenação anterior por tráfico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A presença de indícios de autoria e da materialidade, aliados à gravidade concreta do delito e à atuação em organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, IV, do CPP pode ser afastada quando demonstrada situação excepcional, como a reiteração delitiva e a periculosidade da agente. 3. O Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP do STF não assegura automaticamente a prisão domiciliar, podendo ser excepcionado por circunstâncias concretas do caso. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I; 311; 312; 318, IV. CF/1988, art. 5º, LXVIII. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV. Lei nº 11.343/2006, art. 33. CP, art. 121, §2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 135.871/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 01.06.2021; STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº8037760-55.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante VALBERTO MATIAS DOS SANTOS E ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS e como Paciente GIVANEIDE REIS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.